Tribunal: TJPA
Processo: 0006824-98.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006824-98.2018.8.14.0059

APELANTE: EDMILSON PEREIRA FIGUEIREDO, ROBERTO PEREIRA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0006824-98.2018.8.14.0059

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: EDMILSON PEREIRA FIGUEIREDO E ROBERTO PEREIRA FIGUEIREDO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE – CONDIÇÕES DEGRADANTES - ART. 132 DO CP – ART. 99 LEI Nº 10.741/2003 – VÍTIMA IDOSA – GENITORA DOS RÉUS – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - ART. 69 DO CP. Pena mantida em 6 meses de detenção e 10 dias multa. Ocorrência da prescrição superveniente.
Entre a data da publicação da sentença e os dias atuais já se passaram mais de 3 (três) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, conforme o disposto no art. 109, VI, do CP. O
direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, se esvaiu no tempo. Recurso improvido. Prescrição declarada de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reconhecimento de ofício da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês xde março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006824-98.2018.8.14.0059

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: EDMILSON PEREIRA FIGUEIREDO E ROBERTO PEREIRA FIGUEIREDO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por EDMILSON PEREIRA FIGUEIREDO e ROBERTO PEREIRA FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 132, caput, do CP, e 99, da Lei 10.741/2003, c/c 69, do CP, aplicando-lhes as penas de 06 meses de detenção e 10 dias multa, a serem cumpridas na residência dos condenados (prisão albergue domiciliar) diante da inexistência de casa do albergado.

Narra a inicial acusatória que “
no dia 16/03/2018, por volta das 10hs 52min, a autoridade policial tomou conhecimento da ocorrência do suposto caso de maus-tratos, em contesto familiar sofrido pela sra. DOLORES, de 93 (noventa e três) anos, notícia esta oriunda do disque denúncia, dossiê n°; 210251, relatando que a idosa vem sofrendo maus tratos por parte de seu filho o nacional Edmilson, ao qual recebe dois benefícios (sendo um de dona Dolores e outro do marido dela) e não provê o mínimo para a sobrevivência de sua mãe. Segundo o denunciante o nacional EDMILSON usa os benefícios em favor próprio com bebedeiras e noitadas, deixando a vítima o dia todo sem se alimentar, sem remédios e sem cuidados de higiene. Ressalta que a idosa vive em total situação de abandono pois a casa da mesma é tomada por bichos como; cobras, cachorro e galinhas. A vítima costuma dormir em meio as fezes dos animais que defecam em sua cama, segundo o denunciante esses fatos veem ocorrendo há mais de 3 anos. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 23 de outubro de 2018, id-6389725.

Aduz o apelante Edmilson Pereira Figueiredo que deve ser reconhecida a tese de negativa de autoria, a fim de ser seja reformada a sentença e por consequência, que seja absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Alega que resta claro que todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP são favoráveis, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

A defesa do apelante Roberto Pereira Figueiredo repete os mesmos argumentos utilizados no recurso de Edmilson, requerendo sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos apelos.

Parecer ministerial pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade superveniente.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por EDMILSON PEREIRA FIGUEIREDO e por ROBERTO PEREIRA FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 132, caput, do CP, e 99, da Lei 10.741/2003, c/c 69, do CP, aplicando-lhes as penas de 06 meses de detenção e 10 dias multa, a serem cumpridas na residência dos condenados (prisão albergue domiciliar), diante da inexistência de casa do albergado.

Ambos os apelantes requerem sua absolvição por ausência de provas ou a fixação da pena base no mínimo legal.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos. As testemunhas, agentes públicos, declararam as condições em que a vítima DOLORES DE SENA PEREIRA, idosa, genitora dos réus, vivia em sua residência, corroborando tais declarações com os relatórios constantes do inquérito policial, id-6389716.

O relatório de visita domiciliar realizado pelo CREAS, id-6389716, relatou que “(...)
na visita foi possível observar que a idosa estava bem mal tratada em uma cama velha suja, com lixo na cama junto a idosa, o quarto com total desorganização com cheiro forte de urina, em cima da cama amarrado um lençol para não cair chuva na idosa. A idosa estava sem total condições de levantar da cama de fraqueza (...).”

Restou comprovado que o réu Roberto vivia na casa com a vítima DOLORES DE SENA PEREIRA, sua genitora. O réu Edmilson vivia na casa ao lado, ambos filhos da idosa e responsáveis pelos cuidados com esta. Ademais, resta indubitável, diante dos depoimentos e do relatório do CREAS, que ambos deixaram de lado os cuidados mínimos imprescindíveis à sobrevivência da idosa, negando alimentação, vestuário e higiene adequada. Assim, plenamente demonstrado o cometimento dos delitos previstos no caput do art. 132 do CP e no art. 99 da Lei n. 10.741/2003, c/c art. 69 do CP.

Quanto à dosimetria da pena, passo a analisá-las concomitantemente para ambos os réus.

Do crime previsto no art. 132 do CP: A pena base foi fixada em 4 meses de detenção, considerando como negativas as circunstâncias do crime, que mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, como a seguir transcrevo: “(...)
o réu, na condição de filho da vítima, aproveitou-se de sua proximidade familiar, a fim de obter vantagem, expondo a idosa, como consequência, à risco de vida e saúde, situação esta que se perpetuou por diversos meses.
”

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição, permanecendo a pena em 4 meses de detenção.

Do crime previsto no art. 99 da Lei n. 10.741/2003: A pena base foi fixada no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, pelo que mantenho a pena em 2 meses de detenção e 10 dias multa, tornando-se definitiva diante da inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a somatória das penas, totalizando a pena de 6 meses de detenção e 10 dias multa para cada um dos réus, devendo ser cumpridas em regime aberto, nada havendo a ser modificado.

Contudo, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que entre a data da publicação da sentença, 16 de outubro de 2020 - id-6380775, e os dias atuais, já transcorreram mais de 3 (três) anos, nos termos do disposto no art. 109, VI, do CP, devendo ser declarada a extinção da punibilidade dos recorrentes.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, declarando de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024